Tribunal: STF
Processo: HC 247970
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 2156748/RS - eDOC 2, p. 312):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SÚMULA MANTIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa requereu a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, o Tribunal de origem consignou não ser possível a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face do enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O entendimento da origem é irretocável, porquanto se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência atual e pacífica desta Corte. Registre-se que a Súmula n. 231 desta Corte Superior permanece em vigor com os resultados dos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE pela Terceira Seção, realizados na sessão de 14/8/2024. 3. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 334-A, § 1º, II, c/c o art. 14, II, do CP (tentativa de contrabando), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à sociedade e prestação pecuniária.



    O impetrante alega que: a) “o acórdão violou a norma inserta na alínea “d”, do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas ‘sempre atenuam a pena’ e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente;” b) “[a] redução da pena aquém do mínimo em virtude de circunstância atenuante consiste em nada mais do que a mera aplicação da lei penal, expressando-se enquanto verdadeiro direito público subjetivo do réu, não se lhe podendo retirar o benefício do acusado”; c) “os precedentes que ensejaram o enunciado sumular 231 da STJ, para a não incidência da atenuante, partiram de precedentes proferidos sob o manto da legislação revogada, razão pela qual é de se concluir que o entendimento sumular encontra-se há muito superado”; d) “o novo contexto fático-jurídico surgido exige a revisão do tema, por meio do denominado overruling dos precedentes”.



    Requer a concessão da ordem par



    É o relatório. Decido.



1. A ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



Na espécie, o STJ refutou a tese defensiva com base nestes fundamentos (AgRg no REsp 2156748/RS - eDOC 2, p. 314/317):



    A defesa vindicou a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante. 



    Contudo, o Tribunal a quo consignou não ser possível a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face do enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



     O entendimento da origem é irretocável, porquanto se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência atual e pacífica desta Corte.



    (...)



    Com efeito, o entendimento retratado na Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", foi reafirmado, conforme os resultados dos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE pela Terceira Seção na sessão de 14/8/2024, que pode ser assistida no canal desta Corte no YouTube.



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se ao entendimento do STF, firmado sob a sistemática de repercussão geral, segundo o qual circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator Cezar Peluso, Pleno, DJe 05.06.2009).



    Nessa linha, cito precedentes recentes que aplicaram o referido entendimento:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes. 5. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009). 7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243725 AgR, Relator Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229357 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.08.2023)



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao writ.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente